Tribunal: TJES
Processo: 5007400-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007400-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DA COSTA PEREIRA

COATOR: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007400-10.2025.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO DA COSTA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCUS VINICIUS GUEDES - ES32699-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CULTIVO DE MACONHA EM ESTUFA RESIDENCIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E EQUIPAMENTOS APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo da Costa Pereira contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos nº 0001192-87.2025.8.08.0035. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e inexistência de justa causa para a medida, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita. Requer a revogação da custódia e a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida cautelar; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas quanto à autoria e materialidade delitiva, por não ser meio adequado para juízo de mérito típico da ação penal.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, sendo cabível na hipótese, dado que a pena abstrata do crime imputado ao paciente ultrapassa quatro anos.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, e a segregação se mostra necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (mais de 6,5 kg de maconha em diferentes formas e 37 pés da planta), além de estrutura sofisticada de cultivo e preparo da droga (estufas, painéis de LED, balanças, seladora, câmeras e outros equipamentos), evidencia periculosidade concreta do agente.

O comportamento do paciente no momento da abordagem — tentativa de fuga e posse de elevada quantia em dinheiro — reforça os indícios de envolvimento com atividade criminosa e a necessidade da medida.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação, especialmente diante da gravidade concreta da conduta.

A apreensão de grande quantidade de drogas e equipamentos próprios para cultivo e beneficiamento evidencia risco à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar se presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 979.597/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJe 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007400-10.2025.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO DA COSTA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCUS VINICIUS GUEDES - ES32699-A

COATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RODRIGO DA COSTA PEREIRA

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
,
nos autos tombado
s
sob nº 0001192-87.2025.8.08.0035
.

Argumenta a defesa
que
a prisão
preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar,
considerando ser o paciente primário, com residência fixa e
trabalho lícito
.
À vista disso, requer a imediata
revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 13848833.

O pleito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 13862768).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 13960821
)
.

Extrai-se do
que consta no inquérito
que, após denúncias anônimas detalhadas apontando que indivíduo estaria utilizando uma
casa localizada na Rua Altair Rocha Costa, n°44, Bairro Morro da Lagoa para plantio de maconha em estufa, com ambiente de local fechado e climatizado, militares foram ao local para averiguar, sendo surpreendidos com o paciente tentando se evadir da residência pulando o muro que separava a casa ao lado.

Ao realizarem sua abordagem, foi encontrada no bolso do paciente grande quantia de dinheiro, totalizando a importância R$2.523,00 (dois mil quinhentos e vinte e três reais). Em buscas na residência, sentiram um forte odor de maconha,
eis que a
porta de entrada
estava
aberta e com luzes internas acesas.

No interior do local, foi constatado que havia uma estufa para plantação de maconha em dois cômodos da residência, sendo encontrados a CNH do paciente, pés de maconha podados
e
sacolas contendo maconha já colhida,
nas seguintes quantidades
: 5kg de flor de maconha, 1,6 kg de maconha, 51 (cinquenta e uma) mudas de maconha, 37 (trinta e sete) pés de maconha, 04 (quatro) buchas de maconha, um pedaço de aproximadamente 16gr de maconha.
Além disso, apreendidos os seguintes materiais:
01 ventilador, 04 refletores de led, 02 reatores, 06 painéis de led, 04 câmeras de videomonitoramento, uma bomba de água, 02 balanças de precisão, uma seladora a vácuo e 03 termômetros.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

I
mportante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de
tais elementos
aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial,
conforme
destacado na decisão que
manteve su
a custódia cautelar,
eis que
“
a prisão preventiva do paciente se mostra necessária visando a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente fora preso com grande quantidade de drogas. De modo que o material apreendido corroborado ao contexto fático demonstra sofisticado esquema de cultivo de maconha estruturado de plantio até a colheita”.

Conforme relatado pela autoridade coatora, houve
apreensão de expressiva quantidade de drogas
(5 kg de flor de maconha, 1,6 kg de maconha, 37 pés de maconha, além de outros itens relacionados ao cultivo e beneficiamento da droga), configurando sofisticado esquema de plantio em estufa, com uso de
equipamentos próprios para o cultivo e a colheita
.

Ademais, destaca-se que, ao ser abordado, o paciente tentou evadir-se do local, sendo posteriormente interceptado portando
alta quantia em dinheiro
em espécie, o que, somado às demais circunstâncias,
reforça os indícios de dedicação a atividades ilícitas
e evidencia a gravidade concreta da conduta.

A
liás, em situação semelhante, a Corte Cidadã ressaltou que
a
quantidade, variedade e modo de acondicionamento das substâncias entorpecentes
apreendidas, bem como a estrutura montada para o tráfico, constituem elementos aptos a justificar a prisão preventiva, em nome da
garantia da ordem pública
, conforme se extrai, por analogia, do julgamento do AgRg no HC 979.597/BA:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu, sem efeitos infringentes, embargos de declaração em habeas corpus impetrado em favor do agravante, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão cautelar, fundamentada nos indícios de autoria e materialidade do crime, com apreensão de considerável quantidade de drogas e aparelhamento utilizado no cultivo e preparo da substância.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréus, considerando a alegação de identidade fático-processual.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que indica a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.

6. A extensão do benefício de liberdade provisória aos corréus não é possível, pois a situação fático-processual do agravante é distinta, uma vez que ele assumiu a propriedade da droga e do aparelhamento para cultivo, enquanto os demais estavam no local para adquirir drogas.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais que justificam a prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A extensão de benefício de liberdade provisória não é possível quando a situação fático-processual do agravante é distinta dos corréus. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar se presentes os pressupostos legais.

" Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no HC 760.036/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/2/2023; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/04/2021.

(AgRg no HC n. 979.597/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Assim, há fundamentos suficientes para manutenção do decreto de custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da instrução processual.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)